Tribunal: TJES
Processo: 5003302-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Auxílio-Doença Acidentário; Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003302-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: VAUMIR PEREIRA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003302-21.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

AGRAVAD
O
:

VAUMIR PEREIRA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

O
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
interpôs recurso de agravo de instrumento em face
do capítulo da
respeitável
decisão

do id. 1356827

(
fl.
1),
proferid
a

pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Santa Teresa

nos autos da “ação de concessão de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez c/c tutela provisória de urgência” ajuizada contra ele por
VAUMIR PEREIRA
, que determinou que ele, agravante, “providencie o restabelecimento do Benefício de Auxílio-Doença NB 609.551.507-0 em favor do requerente pelo prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias de acordo com o art. 60, § 8º da Lei nº 8.231/91 até decisão definitiva de mérito...”, conferindo “prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em caso de descumprimento” (fl. 1).

Nas r
azões do
recurso
(id. 1356823, fls. 1-7)

alegou
o
agravante
, em
síntese,
que
1
)
“
a antecipação de tutela para a concessão de benefício previdenciário ocasiona a irreversibilidade do provimento, haja vista que o patrimônio da parte autora é desconhecido, bem assim que esta não faz qualquer tipo de caução para garantir a reversão do provimento antecipatório
” (fl.
3
);
2
) “
não existe prova suficiente da incapacidade para o trabalho ou para as atividades habitualmente desenvolvidas pela parte autora” (fl. 4); 3) “na decisão que deferiu a tutela provisória, o juízo de piso determinou o cumprimento da obrigação de fazer em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00” (fl. 5); 4) “as astreintes, como medida caracterizadora de sanção contra devedor impontual, não pode ser banalizada como instrumento essencial à determinação judicial” (fl. 5); 5) “presumir-se a recalcitrância, antes mesmo de a própria decisão ser descumprida, já é, em si, uma incoerência” (fl. 6); 6) “na remota hipótese de manutenção das astreintes, deve ser ordenada a
redução de seu valor diário para R$50,00 (cinquenta reais) ou, subsidiariamente, R$100,00 (cem reais), e o alargamento do prazo de cumprimento para 45 (quarenta e cinco) dias úteis, parâmetros razoáveis e proporcionais, principalmente em se tratando de Fazenda Pública” (fl. 6).

Requere
u
seja provido o recurso para “para reformar a decisão recorrida que concedeu a tutela antecipada, uma vez não restaram comprovados os pressupostos autorizadores de tal medida, ou, subsidiariamente, para afastar a multa diária previamente fixada para o caso de não cumprimento da obrigação de fazer, no prazo estipulado, ou, subsidiariamente, reduzi-la para o valor diário de R$ 50,00 (cinquenta reais) ou, subsidiariamente, R$100,00 (cem reais), e alargar o prazo de cumprimento para 45 (quarenta e cinco) dias úteis”
(fl
s
.
6-7
).

Indeferi o pedido de concessão de efeito
suspensivo
ao recurso (id.
1363327
).

Sem contrarrazões.

Em sua manifestação (id. 1780829), a douta Procuradoria de Justiça revelou a desnecessidade de intervir no recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vi
tória-ES.,
27
de
abril
de 20
2
2
.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003302-21.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

AGRAVAD
O
:

VAUMIR PEREIRA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Instituto Nacional
d
o Seguro Social - I
NSS
interpôs recurso de agravo de instrumento em face
de capítulo da
respeitável
decisão

do id. 1356827

(
fl.
1),
proferid
a

pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Santa Teresa

nos autos da “ação de concessão de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez c/c tutela provisória de urgência” ajuizada contra ele por
Vaumir Pereira
, que determinou a ele, agravante, “que providencie o restabelecimento do Benefício de Auxílio-Doença NB 609.551.507-0 em favor do requerente pelo prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias de acordo com o art. 60, § 8º da Lei nº 8.231/91 até decisão definitiva de mérito...”, conferindo “prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em caso de descumprimento” (fl. 1).

Nas r
azões do
recurso
(id. 1356823, fls. 1-7)

alegou
o
agravante
, em
síntese,
que
1
)
“
a antecipação de tutela para a concessão de benefício previdenciário ocasiona a irreversibilidade do provimento, haja vista que o patrimônio da parte autora é desconhecido, bem assim que esta não faz qualquer tipo de caução para garantir a reversão do provimento antecipatório
” (fl.
3
);
2
) “
não existe prova suficiente da incapacidade para o trabalho ou para as atividades habitualmente desenvolvidas pela parte autora” (fl. 4); 3) “na decisão que deferiu a tutela provisória, o juízo de piso determinou o cumprimento da obrigação de fazer em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00” (fl. 5); 4) “as astreintes, como medida caracterizadora de sanção contra devedor impontual, não pode ser banalizada como instrumento essencial à determinação judicial” (fl. 5); 5) “presumir-se a recalcitrância, antes mesmo de a própria decisão ser descumprida, já é, em si, uma incoerência” (fl. 6); 6) “na remota hipótese de manutenção das astreintes, deve ser ordenada a
redução de seu valor diário para R$50,00 (cinquenta reais) ou, subsidiariamente, R$100,00 (cem reais), e o alargamento do prazo de cumprimento para 45 (quarenta e cinco) dias úteis, parâmetros razoáveis e proporcionais, principalmente em se tratando de Fazenda Pública” (fl. 6).

Requere
u
seja provido o recurso para “para reformar a decisão recorrida que concedeu a tutela antecipada, uma vez não restaram comprovados os pressupostos autorizadores de tal medida, ou, subsidiariamente, para afastar a multa diária previamente fixada para o caso de não cumprimento da obrigação de fazer, no prazo estipulado, ou, subsidiariamente, reduzi-la para o valor diário de R$ 50,00 (cinquenta reais) ou, subsidiariamente, R$100,00 (cem reais), e alargar o prazo de cumprimento para 45 (quarenta e cinco) dias úteis”
(fl
s
.
6-7
).

Indeferi o pedido de concessão de efeito
suspensivo
ao recurso (id.
1363327
).

O MM. Juiz
de primeiro
grau
convenceu-se de que estão configurados os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida pelo autor
desde 2017 na r. decisão de fls. 162-5 dos autos de origem (id. 1356825, fls. 17-20), havendo inclusive prorrogações da tutela de urgência durante o curso do processo (id. 1356826, fl. 1; id. 1356826, fl. 41)

de modo que não há de preponderar a
suposta
verossimilhança
alegada pelo
agravante em relação a tese d
a “irreversibilidade do provimento”,
cuja
questão
parece-me
aparentemente preclusa.

Sobre assunto, cito o seguinte precedente:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. Benefício previdenciário. (...). Inexiste vedação legal à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas causas de natureza previdenciária, conforme o verbete sumular 729, do Supremo Tribunal Federal”. Ao menos à primeira vista e em cognição sumária foram demonstrados os requisitos da medida pretendida, na forma do artigo 300, do código de processo civil, tendo em vista que trata o benefício previdenciário de verba de caráter alimentar e os fatos narrados e documentos apresentados evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da informação de que agravante estaria enfrentando severas dificuldades para a manutenção das necessidades mínimas suas e da sua família, o que dificulta, inclusive, o seu adequado tratamento médico. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar que o feito tenha prosseguimento imediato na Justiça Estadual, devendo o réu restabelecer provisoriamente o pagamento do auxílio-doença acidentário ao autor, sob pena de multa mensal de r$1.000,00 (mil reais), até que ocorra nova manifestação do juiz a quo após a conclusão da perícia judicial. (TJRJ; AI 0076772-04.2020.8.19.0000; Santo Antônio de Pádua; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 24/05/2021; Pág. 288)”

Os dois laudos do id. 1356826 (fls. 90 e 91) são elementos que
sinalizam reforço ao requisito da verossimilhança na concessão da
tutela de urgência
postulada pelo
agravado, dado o reconhecimento de incapacidade dele.

Ademais, em
cognição sumária, parece-me que não existe ilegalidade aparente na respeitável decisão recorrida
(id. 1356827, fl. 1) cujo teor revela mera ratificação da r. decisão do id.
1356826 (fl. 41) em que foi determinada a intimação do agravante “para restabelecer o beneficio do autor no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa diária de até 1.000,00 (hum mil reais por dia) até o limite de R$ 30.000,00”.

Outrossim,
não está configurada situação de risco para o agravante de sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso a eficácia daquela decisão não seja suspensa,
mormente porque a incidência da multa pode ser ulteriormente revista pelo douto Juízo de origem e, sobretudo, porque já há nos autos comprovação de que o agravante fez restabelecimento do benefício conferido para o agravado (id. 1356828, fl. 1- 4).

Posto isso
,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5003302-21.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

AGRAVAD
O
:

VAUMIR PEREIRA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AUXÍLIO DOENÇA
.
RESTABELECIMENTO
.
RATIFICAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR.
PRESENÇA
DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA.
SITUAÇÃO DE RISCO PARA O AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. -
O MM. Juiz
de primeiro
grau
convenceu-se de que estão configurados os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida pelo autor
desde 2017, havendo inclusive prorrogações da tutela de urgência durante o curso do processo,

de modo que não há de preponderar a
suposta
verossimilhança
alegada pelo
agravante em relação a tese d
a “irreversibilidade do provimento”,
cuja
questão
parece
aparentemente preclusa.

2. -
Outrossim,
não está configurada situação de risco para o agravante de sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso a eficácia
da
decisão
agravada
não seja suspensa,
mormente porque a incidência da multa pode ser ulteriormente revista pelo douto Juízo de origem e, sobretudo, porque já há nos autos comprovação de que o agravante fez restabelecimento do benefício conferido para o agravado
.

3
. -
Recurso
desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento

ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

Vitória-ES., de

de 20
2
2
.

P
RESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.